Tribunal: TJSP
Processo: 1106477-21.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA DE IMÓVEL JULGADA PROCEDENTE. Adjudicação compulsória de imóvel em favor da autora. Apelante alega que a outorga da escritura pública definitiva do imóvel não ocorreu em razão de entraves supostamente causados pela apelada, consistentes na baixa de penhoras averbadas na matrícula do imóvel. Alegação afastada, uma vez que as penhoras foram desconstituídas

Ementa:

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA DE IMÓVEL JULGADA PROCEDENTE. Adjudicação compulsória de imóvel em favor da autora. Apelante alega que a outorga da escritura pública definitiva do imóvel não ocorreu em razão de entraves supostamente causados pela apelada, consistentes na baixa de penhoras averbadas na matrícula do imóvel. Alegação afastada, uma vez que as penhoras foram desconstituídas e os documentos necessários à outorga da escritura providenciados. Sentença mantida. Recurso desprovido.